Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 214, CAPUT, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ARTS. 5o E 7o DA LEI 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA. MERA MENÇÃO DE HISTÓRICO DE FALSAS ACUSAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica em afirmar que, “em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ, AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
2. Quando a versão da vítima é confirmada por depoimentos de terceiros e circunstâncias que reforçam sua narrativa, como no presente caso, a prova da materialidade e autoria do crime é substancialmente fortalecida. O julgamento deve considerar a integridade e a consistência das declarações da vítima em relação às evidências acumuladas, refletindo a dificuldade inerente de provar crimes sexuais, que ocorrem frequentemente em ambientes íntimos e clandestinos.
3. A ausência de vestígios de violência física no exame médico legal não compromete a comprovação do estupro, pois a violência em crimes sexuais pode manifestar-se de outras formas. A prova essencial para tal delito é a ausência de consentimento e o uso de força física ou coação.
4. A mera menção a um histórico de falsas acusações, sem provas concretas, não constitui prova cabal de falsidade do depoimento da vítima.
5. A existência de relacionamento amoroso passado não implica que todas as interações subsequentes sejam automaticamente consensuais. O consentimento deve ser obtido para cada ato sexual específico.
6. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar obrigatoriamente o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
7. A análise da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, considerando que o acusado tem um filho em tenra idade, é de competência do Juízo da Execução Penal, responsável por avaliar as condições pessoais do condenado conforme as normas e diretrizes aplicáveis à execução penal.
8. Recurso desprovido.